Tribunal: TJMT
Processo: 0026493-49.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026493-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DURANTE A OPERAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE CONCRETO – MAQUINA COM DEFEITO NA MANGUEIRA DA BOMBA - LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL -
JULGAMENTO
ULTRA PETITA -

PENSIONAMENTO – VALOR INDEXADO AO SALÁRIO MÍNIMO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A certidão de ocorrência, histórico clínico, a comunicação acidente de trabalho- CAT,

atestados médicos e exames clínicos possuem presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria a ré trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu.

Restando comprovado que as lesões sofridas advêm do evento danoso ocorrido pelo defeito da máquina de colocação de concreto, impõe-se o dever de indenizar pelos danos causados.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

Restando configurado o julgamento ultra petita, ou seja, fora do pretendido, a sentença deve ser reformada para reduzir ao valor pleiteado na indenização por dano moral.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, pois, a incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que se mostra lícito "a vinculação da pensão ao salário mínimo em pensionamento decorrente de ato ilícito". Ocorrendo a indexação do salário mínimo na sentença, devem ser excluídos os juros de mora e a correção monetária,
a fim de evitar que se acarrete repetição sobre o mesmo valor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhe move José Domingos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.724,25 (mil setecentos e vinte quatro reais e vinte cinco centavos) mensais, a título de lucros cessantes desde o dia 13.05.2011 até o dia 12.11.2013, e a título de pensionamento, desde a data (13.05.2011) até a idade presumida de vida do autos, que é de 72,5 anos para os homens, conforme os dados mais recentes do IBGE, indenização deve ser paga de uma só vez, conforme preferência manifesta no pedido inicial, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, e de R$ 47.268,00 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta oito reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega a ocorrência de julgamento
ultra petita
, ofensa ao princípio da adstrição, em relação ao dano moral, uma vez que na exordial o autor pleiteou a indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ao pensionamento com base no último salário. Segue defendendo a não aplicação do salário mínimo como base de cálculo para aferição da indenização, além da ocorrência de
bis in idem
, diante do cálculo com base no salário do ano 2020 e fixação da correção monetária e juros de mora desde o evento danoso. Pugna para que na pensão vitalícia os juros de mora devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação.

Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral. Alega a culpa exclusiva da vítima, decorrente da falta de treinamento. Sustenta que o problema de saúde do recorrido não está relacionado com o acidente, por se ele degenerativo, além disso, o recorrido não procedeu com as recomendações médicas, ao não realizar a cirurgia recomendada, assumindo o risco de agravamento das lesões. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 72565511), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que José Domingos da Silva ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., alegando que exercia a função de pedreiro na empresa Traço Arquitetura Ltda.-ME, sendo que esta empresa foi contratada para realizar um serviço no Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Afirmou o autor que a Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. era responsável pelo fornecimento de concreto para a execução da obra, sendo que no dia 13.05.2011, quando trabalhava na obra, foi atingido pela mangueira da bomba de concreto do caminhão que se rompeu.

Alegou que devido ao acidente, ficou impossibilitado de exercer a sua atividade profissional, pois, sofreu diversas lesões no corpo, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de dano moral e material.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 2891058), arguindo preliminarmente a prescrição, coisa julgada e incompetência em razão da matéria, e na matéria de fundo, argumentou a inexistência de ato ilícito. No mais, defendeu a não comprovação do dano material e moral.

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a preliminar de prescrição, e acolheu a coisa julgada, julgando o feito sem resolução do mérito (id. 2891109).

Interposto o recurso de apelação, esta Câmara proferiu seguinte decisão:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS AÇÕES – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que o processo seja extinto nos termos do art. 485, V, do CPC, é necessário, em regra, que a decisão anterior tenha sido proferida em cognição exauriente. In casu, o processo anteriormente ajuizado não possui identidade com a presente e, além disso, foi julgado extinto, sem resolução do mérito. Conforme o disposto no art. 486, do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”
(id. 3858470)

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, houve a realização da audiência de instrução (id. 72565494), o autor apresentou alegações finais (id. 72565496) e a ré no id. 72565498.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.724,25 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) mensais, a título de lucros cessantes, desde o dia 13.5.2011 até o dia 12.11.2013, e a título de pensão alimentícia, desde a data do evento (13.5.2011) até a idade presumida de vida do autor, que é de 72,5 anos para os homens, conforme dados mais recentes do IBGE, indenização que deve ser paga de uma só vez, conforme preferência manifestada no pedido inicial, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, com juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ). Condenou ainda a ré a pagar a título de danos morais, o valor de R$ 47.268,00 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 72565499).

Irresignada, a apelante pleiteia o afastamento da responsabilidade civil.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Visto isso, destaco que para o direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causou danos a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos,
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Analisando os autos, verifico que o autor, ora apelado, apresentou provas do direito alegado, conforme demonstram a certidão de ocorrência nº. 786/2011 (id. 2891008), histórico clinico, Comunicação Acidente de Trabalho – CAT nº. 2011.386.993-2/01, atestados médicos, exames clínicos (id.

id. 2891010).

Dessa forma, a documentação alhures possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria a apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu.

Assim, o contexto probatório contido nos autos, repiso, em especial a narrativa da certidão de ocorrência e os documentos médicos produzidos logo após a ocorrência do acidente, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da apelante, mormente pela ausência de prova em contrário, repiso.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

Inexistem dúvida e divergência nos autos de que a empresa ré foi contratada para os serviços de concretagem realizados em 13 de maio de 2011 na obra que se desenrolava no DETRAN-MT, assim como se infere das provas dos autos que o autor era, à época, empregado da empresa Traço Arquitetura Ltda. – ME, para quem trabalhava na ocasião na condição de pedreiro, impondo-se examinar, assim, se o acidente ocorrido e os danos experimentados pelo demandante foram causados por culpa da ré, por meio de seus empregados.

As provas orais produzidas em audiência revelam que a empresa demandada foi ao local da obra efetuar a entrega do concreto contratado e que no momento de proceder a essa entrega, precisamente no ato de operar o equipamento (bomba estacionária) e concretar a laje, “a bomba deu uma engasgada no mangote”, que “rebolou” e bateu no autor, que se encontrava em cima da laje, jogando-o a uma distância de aproximadamente 4 metros de distância, conforme palavras ditas pela testemunha Hênio José da Silva, que apenas relatou o que lhe passaram, uma vez que não estava presente no local do acidente.

A testemunha Marloizio Francisco Silva da Conceição, que disse trabalhar na empresa ré há 11 (onze) anos, atualmente na condição de motorista e operador da bomba estacionária de concreto, informou que no dia do acidente já haviam lançado “2,5 metros de concreto”, quando, de repente, “a lança embuchou e soltou”, vindo a dar um “chacoalho no mangote” e a “acertar o concreto nele”, ou seja, no autor, que “caiu no chão em cima da laje”. A testemunha explica a expressão “embuchou”, dizendo que isso ocorre quando pedras ou alguma outra coisa fica sem vazão para passar pela mangueira, comprimindo-se e soltando-se bruscamente (“rápido”), fazendo chacoalhar a mangueira, o que ocorreu no caso em exame.

O mencionado depoente afirmou ser comum ocorrer o “embuchamento” e que ninguém agiu com culpa no acidente, esclarecendo que era o motorista naquela ocasião e que o operador da bomba era o funcionário Marcelo, que não mais trabalha na empresa. Disse, ainda, que fazem uso da mangueira (“mangote”) quando é grande a distância entre a lança da bomba estacionária e o local a ser concretado, bem como que a responsabilidade pelo direcionamento da mangueira no local exato naquele dia era dos empregados da empresa que tocava a obra, que não teriam segurado com firmeza o “mangote”.

Conclui seu depoimento dizendo, com risadas, que segurar o mangote é sempre “um risco”, é sempre “uma bomba”, sem confirmar se o autor era uma das pessoas que segurava o “mangote” no momento do acidente.

A negligência e a imprudência da empresa ré são incontestes, conforme se vê, pois trata com descaso sua atividade, manifestamente perigosa, na medida em que expõe a graves riscos de lesões e até de morte qualquer pessoa encontrada no ambiente de trabalho no momento de lançamento do concreto no local destinado.

A testemunha José Dias da Silva Neto, que trabalhou como empregado da ré durante 18 (dezoito) anos, na condição de segurança do trabalho, inclusive ao tempo do acontecido, disse só ter tomado conhecimento do acidente quando a empresa fora acionada judicialmente.

Outra testemunha, Reginaldo Delmon de Almeida, responsável direto pelas entregas do produto, chegou a se referir ao acidente que incapacitou o autor para o trabalho como um “pequeno incidente”, assim que soube do ocorrido no primeiro dia útil seguinte ao fato.

Ora, em se tratando de um acidente ocorrido enquanto os empregados da ré procediam à entrega do concreto, portanto, durante o manuseio do equipamento de sua propriedade e por seus empregados, entre outros, tendo como vítima uma pessoa que foi levada ao pronto-socorro com sérios ferimentos e lesões, é clara a ausência de cuidados mínimos com o bem-estar, a saúde ou a vida daqueles quem contratam seus serviços se a ré, por intermédio de seus prepostos, sequer comunica aos funcionários encarregados da segurança no trabalho os acidentes ocorridos.

Não bastasse isso, a mesma testemunha José Dias afirmou que além da necessidade do uso de botas de borracha, capacete e luvas quando do manuseio da mangueira ou “mangote” da bomba de concreto, o mais importante é o treinamento do pessoal que vai utilizar o equipamento, precisamente por parte de quem vai segurar a mangueira, por ser “comum acontecer o engasgamento” e acontecer a sua “rebolada” por causa das pedras próprias do concreto, que pode provocar acidente.

A testemunha chegou a afirmar serem necessárias duas a três pessoas para segurarem firme o “mangote”, a fim de evitar que ele rebole com o engasgamento ou “embuchamento”.

A mesma testemunha disse, no entanto, que a empresa treina o seu pessoal, mas quem normalmente manuseia o “mangote” é algum funcionário da empresa que contrata os serviços, alegação confirmada pela testemunha Marloizio, numa nítida contradição, além de mal disfarçada e inaceitável tentativa de transferência da responsabilidade pelo ocorrido a quem não sabe lidar com o equipamento, não tem o treinamento indispensável e, portanto, não faz uso dos equipamentos de segurança do trabalho específicos.
A testemunha disse, ainda, que o equipamento, especialmente a mangueira da bomba, deve ser lavado diariamente para evitar o engasgamento e a rebolada, numa revelação de que pode ter ocorrido o acidente também por negligência na manutenção do equipamento de trabalho, não só por negligência na execução do serviço.

Inegável, portanto, a culpa da ré no episódio que vitimou o autor, em nada lhe socorrendo a afirmação nada crível de que a responsabilidade pelo manuseio da mangueira da bomba estacionária de concreto, de elevado risco à integridade física, à saúde e à vida das pessoas, não sendo por outra razão que seus empregados são treinados para com ela lidar, seja da parte que contrata os serviços de concretagem, ficando com a demandada apenas a condução e a operação do equipamento. Afinal, mesmo que isso tenha, de fato, ocorrido, flagrante é o descaso com a vida humana, independentemente de a vítima ser ou não seu empregado, pois de nada vale qualificar os seus se sujeita outros às nefastas consequências do uso do seu equipamento de trabalho.”
(id. 72565499)

Portanto, resta comprovado que as lesões sofridas advêm do evento danoso ocorrido pelo concreto lançado pela mangueira da bomba estacionária de concretagem de propriedade da apelante.

Sendo assim, não há como prosperar a tese de culpa exclusiva da vítima, e por consequência, merece ser mantida a indenização por dano material e moral imputada à apelante.

Passo a análise do
quantum
indenizatório, bem como da alegação do apelado do julgamento
ultra petita
do cálculo da pensão vitalícia e da indenização por dano moral.

O julgamento
ultra petita
ocorre quando aprecia algo além do que é pedido. Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou

causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

O CPC assim expressa nos artigos 141 e 492:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O ponto de julgamento que ultrapassa o pedido exordial deve ser decotado da sentença ante a sua clara nulidade, sendo que o julgador pode, inclusive, fazê-la de ofício, por trata-se de matéria de ordem pública.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO QUITADO – CARTA DE ANUÊNCIA – NÃO FORNECIMENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Caso o decreto decisório incorra em julgamento ultra petita, impõe-se o decote do montante excedente, de modo a preservar a validade da sentença. O valor da indenização deve obedecer a função reparatória e punitiva do instituto, impondo-se a sua redução quando se mostrar exorbitante.”
(RAC nº 57260/2016, 5ª Câm. Cív.,Rel Des. Dirceu dos Santos, j.22.06.16 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – DECISÃO QUE CONCEDE MAIS DO QUE FOI PEDIDO – NULIDADE PARCIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – EXTIRPAÇÃO DA PARTE QUE EXCEDE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença é “ultra petita” o julgador, via recurso, pode, de ofício, decotar a parte da decisão em que se concedeu mais do que foi pedido na inicial.”
(RAC nº 39566/2015, 1ª Cam. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.08.2015).

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Dessa forma, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, deve o
quantum
indenizatório ser reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e mantido tal valor, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes.

No que atine o
quantum
referente a fixação da pensão mensal, observo que o autor formulou o pedido pela fixação de pensão mensal calculado sobre o último salário de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). A apelante
defende a não aplicação do salário mínimo como base de cálculo para aferição da indenização.

Quanto à base de cálculo da pensão, a indexação pelo salário mínimo e proporcional ao salário que estivesse em vigor na época do efetivo pagamento, encontra fundamento na Súmula 490 do STF, vejamos

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no
salário mínimo vigente ao tempo da sentença
e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

O douto magistrado consignou expressamente sobre o cálculo tendo como base o último salário do apelado, e indexou ao salário mínimo vigente ao tempo da sentença que foi prolatada em 05.02.2020, estando escorreita:

“
Considerando-se que na cópia da carteira de trabalho do autor consta a anotação de remuneração no valor de R$ 895,40 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) a época do acidente (13.5.2011) e levando-se em conta que essa importância correspondia a 1,65 salários mínimos então vigentes, deve ser de R$ 1.724,25 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) o valor da remuneração nos dias atuais, conforme o
valor do salário mínimo estabelecido para 2020
(R$ 1.045,00)”
(id. 72565499 - negritei)

Desse modo, com supedâneo na orientação sumular utilizada pelo julgador a
quo
, referente a fixação da pensão mensal, bem como atento ao pedido formulado pelo autor em sua inicial, o valor do pensionamento deve ser mantido em 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos, mantido os reajustes nos termos da Sum. 490 do STF.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO MATERIAL.
CONDENAÇÃO EXPRESSA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.º, DA LEI N.º 6.205/75, E DOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356, DO STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 490/STF.

(...)

4. "
O princípio fundamental firmado pela Súmula n. 490 do STF, é o de propiciar o ressarcimento mais eficaz possível à vítima do ilícito civil, e não o de estabelecer regra imutável quanto ao salário mínimo que incidirá no cálculo das parcelas vencidas.

Precedente. Destarte, assegurada a plena atualização, o que se dá pela determinação, no aresto a quo, de que o salário mínimo a ser considerado é aquele vigente na data do pagamento, não se configura afronta ao aludido enunciado, a justificar o cabimento do recurso especial pela letra "c" do permissivo constitucional". (REsp 46.416/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 05/06/2000 p. 161) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1195520/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.11.2009)

Por fim, no que tange alegação da apelante de ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que base de cálculo o salário do ano 2020, para todo o período em atraso, além disso, fixou a correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.

Com razão. Na medida que o valor fixado na sentença a título de pensionamento mensal tem como critério de referência o salário mínimo, está implícita a atualização monetária, e por isso, devem ser excluídos do pensionamento, a fim de evitar que se acarrete repetição sobre o mesmo valor.

Desse modo, a sentença deve ser reformada em parte, para reduzir a indenização a título de dano moral para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e

excluir os juros e a correção monetária do pensionamento mensal, posto que atrelado ao salário mínimo.

Por fim, havendo reforma parcial da r. sentença, indefiro o pedido de honorário recursal feito pelo apelado em suas contrarrazões.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022